Tribunal: TJES
Processo: 5000516-40.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-40.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAIR EDU GRONER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000516-40.2019.8.08.0043
Recorrente: IVAIR EDU GRONER
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
A AUTORA PUGNA POR REPARAÇÃO MORAL, APÓS TER TIDO O SERVIÇO DE TELEFONIA INDISPONÍVEL POR DESÍDIA DA RÉ.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda a fim de CONDENAR a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento. Com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA O FIM DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DA PEÇA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO. SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CASO DE REFORMA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, SEJA O MESMO CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE.
(5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. A MEU VER, O CASO NARRADO SEQUER COMPORTA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, CONSIDERANDO-SE QUE, AINDA QUE DIANTE DE UMA FLAGRANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ, A SITUAÇÃO FÁTICA ADICIONAL, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA PASSÍVEL DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDIVIDUALIZADO, MAS RESPEITANTE A INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (CDC, ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II) CUJO CASO SE ENQUADRA.
PORÉM
, CONSIDERANDO-SE QUE NA SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS É INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO (ENUNCIADO 88 DO FONAJE), E QUE
NÃO HÁ RECURSO MANEJADO NO INTUITO DE SE RETIRAR A REFERIDA CONDENAÇÃO
, ENTENDO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. NÃO CONSTA NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO DA PARTE AUTORA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM EXCEPCIONALIDADE NO PRESENTE CASO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)